Tribunal: CARF
Processo: 10830.727324/2012-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RICARDO CHIAVEGATTO DE LIMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-12-05

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10830.727324/2012-11
ACÓRDÃO
2001-008.092 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
12 de novembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
DAVID SOARES
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2008
IMPOSTO
SOBRE
A
RENDA
DE
PESSOA
FÍSICA.
IRPF.
GLOSA
DECOMPENSAÇÃO INDEVIDA DE IRRF. CONCOMITÂNCIA. SÚMULA
VINCULANTE CARF NO 01.
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito
passivo de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou
depois do lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo
administrativo, sendo cabível apenas a apreciação, pelo órgão de
julgamento administrativo, de matéria distinta da constante do processo
judicial.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Ricardo Chiavegatto de Lima – Presidente e Relator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Christianne Kandyce Gomes
Ferreira de Mendonça, Lilian Cláudia de Souza, Cleber Ferreira Nunes Leite (substituto integral),
Alfredo Jorge Madeira Rosa (substituto integral), Ricardo Chiavegatto de Lima (Presidente),
Fl. 152
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.092 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10830.727324/2012-11
2
Wilderson Botto. Ausente o Conselheiro Raimundo Cássio Gonçalves Lima, substituído pelo
Conselheiro Cléber Ferreira Nunes Leite.

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 39 e ss.), interposto contra o Acórdão de
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento (e-fls. 31 e ss.) que considerou, por
unanimidade de votos, improcedente a Impugnação do contribuinte apresentada diante de
Notificação de Lançamento (e-fls. 06 e ss.), lavrada pela constatação de Compensação Indevida de
Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF).
Adota-se o Relatório da DRJ, abaixo transcrito, por esclarecer os fatos ocorridos:
...
Trata-se de impugnação à notificação de lançamento de fls. 6/9, relativa ao
Imposto de Renda Pessoa Física - IRPF, correspondente ao ano-calendário de
2007, que reduziu o imposto de renda a restituir declarado pelo contribuinte, de
R$61.751,30 para R$2.135,78.
Conforme a descrição dos fatos o contribuinte foi regularmente intimado para
comprovar os valores compensados a título de IRRF, mas não atendeu à
intimação. Confrontando o valor dos rendimentos tributáveis recebidos de pessoa
jurídica declarados com o valor dos rendimentos informados pelas fontes
pagadoras em DIRF constatou-se compensação indevida de imposto de renda
retido na fonte, no valor de R$59.615,52, referente à fonte pagadora Scarpa
Plásticos Ltda (CNPJ 57.113.904/0001-40).
Na impugnação de fls. 2/3 o contribuinte alega, em síntese, que o valor glosado
de R$59.615,52, foi retido na fonte no ano-calendário 2007, provenientes de
ganho de indenização por ação trabalhista e recolhido de imediato na agência da
Caixa Econômica Federal do Fórum Trabalhista de Campinas, conforme DARF
anexado (fl.11), que foi declarado na sua DIRPF. Alega que pressupõe que o
síndico da massa falida da Scarpa Plásticos Ltda., não tenha feito a devida
notificação à Receita Federal do Brasil, ação esta que pensava não ser da sua
competência.
Em conformidade com o art. 6°-A da IN RFB n° 958, de 15 de julho de 2009,
incluído pela INRFB n° 1.061, de 4 de agosto de 2010, e com suas alterações
posteriores, foi efetuada a revisão do lançamento e emitido o Despacho Decisório
de fls. 18/20, que concluiu pela manutenção total da exigência constante da
presente Notificação de Lançamento, tendo em vista que o impugnante declarou
a retenção do IRRF, sem informar os rendimentos tributáveis correspondentes.
Registra ainda, o despacho decisório, que o impugnante não menciona o motivo
Fl. 153
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.092 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10830.727324/2012-11
3
pelo qual os ganhos obtidos não foram considerados no ajuste anual e tendo em
vista que o contribuinte alega que o imposto foi retido no recebimento de ganhos
provenientes de ação judicial trabalhista, seria necessário que apresentasse
cópias das peças judiciais, tais como Alvará Judicial, Planilhas de Cálculo, sentença
ou acordo homologado judicialmente, recibos de advogados etc., que
comprovassem que o IRRF deve ser compensado no ajuste anual e justifiquem o
valor declarado a título de rendimentos tributáveis. Além disso, o DARF
apresentado foi recolhido em 2008, sendo que o ano-calendário em análise é
2007, não tendo o impugnante justificado tal fato.
Notificado do despacho decisório, por edital, o contribuinte não se manifestou.
...
O acórdão de improcedência foi exarado com a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2007
IMPOSTO RETIDO NA FONTE. PROVAS.
O imposto retido na fonte deve ser comprovado com documentação
hábil e idônea.
Cientificado da decisão de primeira instância em 14/08/2017 (AR de e-fl. 35), o
sujeito passivo interpôs, em 13/09/2017 (protocolo de e-fl. 39), Recurso Voluntário, alegando a
improcedência da decisão recorrida, sustentando, em apertada síntese, que protocolou solicitação
de documentos (e-fls. 44) junto à 3a Vara do Trabalho de Campinas, Processo n. 0055700-
97.1994.5.15.0043, e que diante do arquivamento deste, requereu prorrogação de prazo recursal
por mais 30 dias.
Protocola complemento ao seu recurso em 23/10/2017 (e-fls. 58 e ss.), requerendo
juntada de documentos judiciais que comprovariam suas alegações de primeira instância (e-fls. 61
a 119) e repisando que o valor glosado na notificação de lançamento de R$59.615,52 foi retido na
fonte no ano calendário 2007, relativos à Ação Judicial Trabalhista acima referenciada, cuja guia de
levantamento é datada de 18/05/2007 (e-fls. 73), embora o recolhimento da retenção tenha
ocorrido em 13/03/2008 (e-fls. 66/67).
Foi juntado ao presente processo em 06/04/2021 o Pedido de Alvará para
Levantamento de Restituição de Imposto de Renda (e-fls. 123 e ss.).
Já em 08/10/2025 foi solicitada a juntada de Peças Judiciais (e-fls. 148 e ss.)
relativas ao Procedimento Comum Cível n. 5009029-84.2020.4.03.6105 / 6a Vara Federal de
Campinas, onde o autor é o contribuinte ora recorrente e a ré a Fazenda Nacional, de cuja
Sentença Prolatada são extraídos os seguintes excertos:
Trata-se de ação sob procedimento comum ajuizada por DAVID SOARES,
qualificado na inicial, em face da UNIÃO FEDERAL, na qual pleiteia a restituição do
Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF) que alega ter direito, recolhido em razão
Fl. 154
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.092 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10830.727324/2012-11
4
do recebimento de verbas trabalhistas em ação judicial, no valor atualizado de R$
206.867,15, mediante expedição de alvará.
Aduz o autor que, no ano de 2007, recebeu verbas rescisórias decorrentes de
reclamatória trabalhista, sendo retidos, na ocasião, 23,37% a título de IRRF, no
valor de R$ 59.615,52. Alega que, em razão do não reconhecimento de seu direito
à restituição quando da entrega da declaração de ajuste anual, ingressou com
processo administrativo perante a Receita Federal, que acabou gerando a glosa no
valor de R$ 61.751,30.
Afirma que foi constatada a demora da empresa reclamada em efetuar o
pagamento do imposto, tendo em vista que as verbas da ação trabalhista foram
pagas no ano de 2007, e o recolhimento do imposto foi feito somente no ano
seguinte, o que ensejou a divergência de dados que teria culminado na glosa
administrativa. Defende que o pagamento em atraso não poderia ser a ele
imputado.
Requer, assim, a concessão de autorização judicial para fins de recebimento do
imposto de renda a restituir apurado na DIRPF, exercício 2008, ano calendário
2007.
...
É o relatório do necessário. DECIDO.
Pretende o autor a restituição do Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF) que
alega ter direito, recolhido em razão do pagamento de verbas trabalhistas
recebidas acumuladamente em ação trabalhista, mediante expedição de alvará.
Instadas as partes a manifestar-se acerca do laudo pericial apresentado, a União
Federal reconheceu parcialmente o pedido do autor quanto ao seu direito à
restituição do IRRF incidente sobre as verbas recebidas de forma acumulada no
processo trabalhista, sendo apurado um saldo a restituir em valores originais de
R$ 29.249,87 (ID 309067334).
Consoante destacado pela União, no laudo pericial juntado aos autos, foi
identificado o valor efetivamente recebido pelo autor a título de verbas
rescisórias, e a data de levantamento das verbas, mas não foram identificados os
rendimentos isentos e os tributados exclusivamente na fonte.
Consoante se verificou quanto ao direito reconhecido, a União considerou o
regime de competência para incidência do imposto de renda quanto aos valores
recebidos acumuladamente, com identificação das verbas isentas (fundo de
garantia e juros moratórios) e verbas tributadas exclusivamente na fonte (13°
salário) atualizados até a data do vencimento. Ficou esclarecido ainda que as
verbas auferidas acumuladamente se referiam a horas extras, tratando-se de
rendimentos tributáveis (ID 309068061).
Neste ponto, quanto à apuração do valor devido, cumpre destacar que o pedido
formulado pelo autor nos presentes autos consiste na expedição de alvará judicial
Fl. 155
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.092 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10830.727324/2012-11
5
ou determinação de depósito judicial, visando o recebimento do valor referente à
restituição do Imposto de Renda Pessoa Física, ano calendário 2007, exercício
2008, em razão da retenção do Imposto de Renda determinada na Reclamatória
Trabalhista 557/94-0, que teve curso, na 3a Junta de Conciliação de Campinas.
Considerando o pedido de tutela cautelar antecedente formulado nos presentes
autos, intimado para os termos do art. 308 do CPC, sobre a lide e seu pedido, o
autor limitou-se a manifestar que estaria impugnando a glosa realizada pela ré, ao
argumento de que não poderia ter sido glosado 100% de sua restituição, sem
apontar, contudo, as razões de fato e de direito de sua impugnação (ID
56488833).
Assim, tendo em vista o reconhecimento parcial do direito à restituição do
imposto de renda pela ré, deve ser julgado parcialmente procedente o pedido do
autor, uma vez que, embora reconhecido seu direito, não restou comprovado o
direito à restituição no montante por ele pleiteado.
Ante o exposto, nos termos do art. 487, I, do CPC, JULGO PARCIALMENTE
PROCEDENTE O PEDIDO, para, nos termos do reconhecimento parcial do pedido
pela ré (ID 309067334) e Parecer (ID 309068061), reconhecer o direito do autor à
repetição de indébito tributário a título de IRPF exercício 2008, ano-calendário
2007, incidente sobre valores recebidos acumuladamente na Reclamatória
Trabalhista 557/94-0.
Consoante destacado na decisão de Id 321047592, somente em cumprimento de
sentença será possível a apresentação dos cálculos. (ora grifado)
O valor a ser compensado/restituído será acrescido de juros obtidos pela
aplicação da taxa referencial SELIC para títulos federais, acumulada mensalmente,
a partir do mês subsequente ao do pagamento indevido.
Deixo de condenar as partes ao pagamento de honorários advocatícios, ante a
sucumbência recíproca e o princípio da causalidade. No caso, a União já havia
reconhecido o direito à restituição na esfera administrativa, mas em montante
menor, em razão da documentação até então apresentada pelo autor. De outro
lado, o autor contribuiu para o ajuizamento da demanda, uma vez que deixou
de informar reiteradamente os rendimentos tributáveis recebidos na ação
trabalhista, embora solicitado pelo órgão fazendário. (ora grifado)
...
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Ricardo Chiavegatto de Lima, Relator.
Fl. 156
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.092 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10830.727324/2012-11
6
Cumpridos os requisitos legais para a apresentação do recurso, o qual encontra-se
tempestivo, o mesmo pode ser apreciado.
A lide original trata de glosa de Dedução Indevida de IRRF no valor de R$59.615,52,
mas diante do fato do contribuinte ter se valido das Instâncias Judiciais para apreciação dos
mesmos fatos aqui envolvidos, dever ser cuidadosamente avaliado o conhecimento do recurso.
Verifica-se que todas as glosas e os rendimentos envolvidos na fiscalização e na sua
consequente Notificação de Lançamento foram levados à prestação jurisdicional através de
Procedimento Comum Cível n. 5009029-84.2020.4.03.6105 / 6a Vara Federal de Campinas (e-fls.
148 e ss.), estando então caracterizada a concomitância entre as lides Administrativa e Judicial.
Em relação à Concomitância, da seguinte forma dispõe a Sumula CARF no 01:
Súmula CARF no 1:
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito passivo
de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois do
lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo administrativo, sendo
cabível apenas a apreciação, pelo órgão de julgamento administrativo, de matéria
distinta da constante do processo judicial. (Vinculante, conforme Portaria MF no
277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Verifica-se, portanto, que não deve ser conhecida a peça recursal, em nenhum de
seus aspectos.
Conclusão
Isso posto, voto em não conhecer do Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima

Fl. 157
DF CARF MF
Original